Tribunal: TJSP
Processo: 2297924-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação popular. Cumprimento de sentença. Atos lesivos ao patrimônio público. Alegação de prescrição intercorrente. Inocorrência. Processo que não ficou paralisado ou sem movimentação ininterruptamente por tempo superior a cinco anos. Incidência dos arts. 16 e 21 da Lei no 4.717/65.
Manutenção da decisão agravada.
Nego provimento ao recurso.